Tribunal: STF
Processo: AI 715593
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade.
   Reexame de matéria fático-probatória. Aplicação da súmula n° 279.
   Embargos de Declaração. Reiteração das razões de mérito. Ausência
   de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. Os
   embargantes pretendem, tão-somente, o processamento do recurso
   extraordinário. Não merece reforma a decisão na qual não se
   identifica omissão, contradição ou obscuridade.